Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600964-09.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ELEIÇÕES 2024. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada com o objetivo de
reconhecer fraude à cota de gênero pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
(PRTB) nas eleições de 2024 em Telêmaco Borba/PR, consubstanciada em
candidatura fictícia de LUCIANE PEREIRA LOPES.
2. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral, sob o
fundamento de que a candidatura impugnada não era indispensável ao cumprimento
da cota de gênero.
3. Recurso eleitoral interposto por PAULO CESAR DE OLIVEIRA, alegando
cerceamento de defesa e, no mérito, fraude à cota de gênero, com pedido de
cassação do DRAP, anulação dos votos do partido e declaração de inelegibilidade
dos responsáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação do registro
de candidatura de Luciane Pereira Lopes, pelo PRTB, configurou fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97; e
(ii) avaliar a eventual decretação da inelegibilidade para os demais candidatos aos

Num. 44568580 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
cargos proporcionais pelo Partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. PRELIMINAR: Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento
de defesa, considerando que as provas postuladas são desnecessárias, pois
objetivam demonstrar fatos já comprovados nos autos e não há demonstração
concreta da relevância das provas requeridas.
6. MÉRITO: Comprovação da fraude à cota de gênero na candidatura de Luciane
Pereira Lopes, em consonância com a Súmula 73 do TSE, diante da constatação de
prestação de contas não apresentada, ausência de atos efetivos de campanha,
votação zerada e justificativa inconsistente para a ausência de atividades eleitorais.
7. Impossibilidade de desconsiderar a candidatura fictícia para fins de cálculo do
percentual de gênero, nos termos do § 4º do artigo 17 da Resolução nº 23.609/1910,
de modo que o percentual mínimo de candidaturas femininas não foi atingido.
8. Reconhecimento da inelegibilidade de Luciane Pereira Lopes, nos termos do art.
22, XIV, da Lei Com

Inteiro teor:
25/06/2025
Número: 0600964-09.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 01/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600964-09.2024.6.16.0111, que julgou improcedentes os pedidos formulados nas ações nº
0600943-33.2024.6.16.0111 e nº 0600964-09.2024.6.16.0111, extinguindo os processos com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(Ações de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizadas por Paulo Cesar de Oliveira (autos nº 0600964-
09.2024.6.16.0111) e Klecius dos Santos Silva (autos nº 0600943-33.2024.6.16.0111) contra Luciane
Pereira Lopes e o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), candidatos nas eleições
municipais de 2024 em Telêmaco Borba/PR. Os investigadores alegam que a candidatura de
Luciane foi meramente fictícia, sendo utilizada com o propósito exclusivo de viabilizar a
participação do partido na eleição proporcional, mediante o preenchimento formal da cota de
gênero prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/97. Sustentam que a candidata não exerceu de fato
sua candidatura, pois não realizou atos de campanha, não recebeu votos e não apresentou
movimentação financeira significativa em sua prestação de contas, o que evidenciaria o caráter
fraudulento de sua inscrição no pleito. Afirmam que a candidata investigada obteve zero votos, o
que demonstra, segundo os autores, que sua candidatura foi registrada apenas para cumprir a
exigência legal, sem qualquer intenção real de participação. Argumentam que essa circunstância
reforça a tese da fraude, pois nem mesmo a própria candidata ou seus familiares teriam votado
nela. Apontam ainda que Luciane não realizou qualquer ato efetivo de campanha, pois não há
registros de participação em eventos políticos, distribuição de materiais de divulgação,
publicações em redes sociais ou qualquer movimentação que demonstre engajamento eleitoral.
Outro fundamento destacado refere-se à prestação de contas zerada ou inexpressiva, na qual a
candidata teria recebido apenas uma pequena doação e não teria realizado despesas eleitorais,
sequer com materiais básicos de campanha, como panfletos ou anúncios. Os autores sustentam
que essa ausência de movimentação financeira é um forte indicativo de que a candidatura não
tinha viabilidade eleitoral e foi criada apenas para atender à exigência formal da legislação. JUÍZO
100% DIGITAL ADESÃO 31/03/2025 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PAULO CESAR DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(ADVOGADO)
LUCIANE PEREIRA LOPES (RECORRIDO)
JHONATAN HENRIQUE DE SOUZA SOARES (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44568580
25/06/2025
08:41
Acórdão
Acórdão

Num. 44568580 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.477

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600964-
09.2024.6.16.0111 – Telêmaco Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - OAB/PR65657
RECORRIDO: LUCIANE PEREIRA LOPES
ADVOGADO: JHONATAN HENRIQUE DE SOUZA SOARES - OAB/PR116875
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
ELEIÇÕES 2024. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada com o objetivo de
reconhecer fraude à cota de gênero pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro
(PRTB) nas eleições de 2024 em Telêmaco Borba/PR, consubstanciada em
candidatura fictícia de LUCIANE PEREIRA LOPES.
2. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral, sob o
fundamento de que a candidatura impugnada não era indispensável ao cumprimento
da cota de gênero.
3. Recurso eleitoral interposto por PAULO CESAR DE OLIVEIRA, alegando
cerceamento de defesa e, no mérito, fraude à cota de gênero, com pedido de
cassação do DRAP, anulação dos votos do partido e declaração de inelegibilidade
dos responsáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a apresentação do registro
de candidatura de Luciane Pereira Lopes, pelo PRTB, configurou fraude ao
preenchimento das cotas de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97; e
(ii) avaliar a eventual decretação da inelegibilidade para os demais candidatos aos

Num. 44568580 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
cargos proporcionais pelo Partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. PRELIMINAR: Rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento
de defesa, considerando que as provas postuladas são desnecessárias, pois
objetivam demonstrar fatos já comprovados nos autos e não há demonstração
concreta da relevância das provas requeridas.
6. MÉRITO: Comprovação da fraude à cota de gênero na candidatura de Luciane
Pereira Lopes, em consonância com a Súmula 73 do TSE, diante da constatação de
prestação de contas não apresentada, ausência de atos efetivos de campanha,
votação zerada e justificativa inconsistente para a ausência de atividades eleitorais.
7. Impossibilidade de desconsiderar a candidatura fictícia para fins de cálculo do
percentual de gênero, nos termos do § 4º do artigo 17 da Resolução nº 23.609/1910,
de modo que o percentual mínimo de candidaturas femininas não foi atingido.
8. Reconhecimento da inelegibilidade de Luciane Pereira Lopes, nos termos do art.
22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90, em razão da anuência com a utilização de
sua candidatura de forma meramente formal.
9. Ausência de provas do envolvimento direto ou indireto dos demais candidatos do
PRTB na fraude, o que impede a imputação da sanção de inelegibilidade a esses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente a AIJE, com a determinação de cassação do DRAP,
nulidade dos registros dos candidatos, nulidade dos votos recebidos pelo partido,
recontagem de votos e declaração de inelegibilidade de Luciane Pereira Lopes.
Tese de julgamento: 1. Configura fraude à cota de gênero a candidatura com
prestação de contas não apresentada, ausência de atos efetivos de campanha,
votação zerada e justificativa inconsistente para a ausência de atividades eleitorais.
2. O cálculo do percentual da cota de gênero deve considerar o total de
candidaturas requeridas, incluindo as fictícias. 3. A anuência com a utilização de
candidatura, de forma meramente formal, sem a efetiva intenção de concorrer, atrai
a sanção de inelegibilidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/90, art. 22, XIV; Resolução nº 23.609/1910, art. 17, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no REspe nº 060010998; TSE, RespE nº
0600459-63.2020.6.25.0028; TSE, RespE nº 0601909-53.2018.6.23.0000; TSE,
REspe nº 193–92/PI; TSE, REspe 747–89; TSE, Agravo Em Recurso Especial

Num. 44568580 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
Eleitoral 060052128/BA; TSE, Recurso Especial Eleitoral 060098677/RN.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por PAULO CESAR DE OLIVEIRA, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba, que julgou improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada com o fim de reconhecer a fraude à cota de gênero
pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) daquele município.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta por PAULO CESAR DE
OLIVEIRA, contra LUCIANE PEREIRA LOPES, sob a alegação de fraude à cota de gênero nas
eleições de 2024 em Telêmaco Borba/PR, diante da suposta candidatura fictícia desta, utilizada
unicamente para cumprir o requisito legal do percentual mínimo de candidaturas femininas,
previsto no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Postulou-se pela invalidade dos votos obtidos pelos
candidatos eleitos pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) e de suas candidaturas,
bem como a aplicação da sanção de inelegibilidade dos responsáveis, pelo período de 8 anos
subsequentes às eleições de 2024, e da cassação de eventuais diplomas outorgados.
O juízo a quo considerou desnecessária a produção de outras provas solicitadas pelas partes e
julgou improcedente a ação proposta, entendendo que a candidatura impugnada não era
indispensável ao cumprimento do percentual da cota de gênero, uma vez que o PRTB contava
com 14 candidatos ao cargo de vereador, dos quais 9 eram do gênero masculino e 5 do feminino
(ID 44448235).
Em suas razões recursais (ID 44448241), o recorrente afirma que houve fraude à cota de gênero,
alegando, preliminarmente, o cerceamento de defesa do Juízo recorrido, que julgou o feito
antecipadamente, indeferindo pedidos de produção de provas, os quais também foram requeridos
pelo Ministério Público Eleitoral e seriam imprescindíveis para demonstrar a alegada fraude,
configurando violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
No mérito, o recorrente aduz, em síntese, que: a) a candidata não teria realizado atos efetivos de
campanha, não recebeu votos e contou com movimentação financeira irrisória; e b) está
equivocado o cálculo matemático formulado pelo juízo a quo, vez que com 14 candidatos
inicialmente, o PRTB necessitava de no mínimo 5 mulheres para atingir o percentual legal de

Num. 44568580 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
gênero. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a cassação do DRAP, anulação dos votos
do partido e declaração de inelegibilidade dos responsáveis.
Apresentadas contrarrazões (ID 44448249), a recorrida defende a manutenção da sentença de
improcedência e sustenta, essencialmente, que: a) sua candidatura foi legítima e falta de
campanha ativa e a ausência de votos se justificam pela necessidade de mudar-se para Ponta
Grossa-PR durante o período eleitoral para acompanhar seu esposo, que obteve emprego na
cidade, razão pela qual abandonou a campanha de forma involuntária e não compareceu para
votar; b) os materiais de campanha foram doados pela coligação majoritária como doações
estimáveis em dinheiro ("propaganda casada") e sua inatividade em redes sociais para campanha
se deve à falta de habilidade para utilizá-las de forma eficaz, sendo que a intenção deliberada de
burla da norma é ônus do recorrente; e c) se sua candidatura fosse desconsiderada, o partido
teria 13 candidatos (4 mulheres e 9 homens), os 30% estariam cumpridos com 4 mulheres, não
sendo sua candidatura indispensável.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44472495) recomendando a anulação
da sentença e o retorno dos autos para instrução probatória requerida pelas partes, entendendo
que “o julgamento de mérito ocorreu sem que fosse oportunizado às partes o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa, por meio da adequada instrução probatória”. Ainda, considera
que, tendo o partido apresentado 14 candidatos aos cargo de vereador, “a exclusão da
candidatura de Luciane resultaria no descumprimento do percentual mínimo de gênero pelo
PRTB, que ficaria com apenas 4 candidatas, representando 28,57%, e não os 30% exigidos”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, sendo que
comporta conhecimento.

II. PRELIMINAR
O recorrente pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, diante de suposta
ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por entender que o indeferimento de
produção de provas impediu a formação do conjunto probatório necessário para análise da
demanda posta nos autos.
No caso em tela, o Juízo a quo decidiu julgar o feito antecipadamente nos seguintes termos (ID
44448235):
“2. No que tange ao pedido de produção probatória, verifica-se que os autos já
contam com elementos suficientes para o julgamento do mérito. A documentação
anexada, aliada às manifestações das partes e ao parecer do Ministério Público

Num. 44568580 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
Eleitoral, possibilita a análise adequada da controvérsia, sendo desnecessária a
realização de outras diligências.
Dessa forma, considerando a suficiência dos elementos constantes nos autos, não
há necessidade de determinar a produção de outras provas, autorizando o
julgamento do feito no estado em que se encontra.
3. No mérito, não há elementos que justifiquem a procedência dos pedidos
formulados.
A legislação eleitoral estabelece a cota de gênero como mecanismo para promover
a igualdade na disputa eleitoral. O artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 exige que cada
partido ou federação preencha, no mínimo, 30% das candidaturas com pessoas do
gênero menos representado.
Contudo, não há qualquer ilegalidade, por si só, no fato de uma candidatura obter
votação zerada, tampouco na desistência da campanha após o registro da
candidatura. O simples fato de um candidato não realizar campanha ativa, não
angariar votos ou não movimentar recursos financeiros não configura, isoladamente,
fraude eleitoral.
Tais circunstâncias só assumem relevância para o processo eleitoral quando há
indícios de que esse comportamento foi preordenado para fraudar a cota de gênero,
ou seja, quando a candidatura teve como única finalidade viabilizar o cumprimento
formal da exigência legal sem intenção real de disputa.
Portanto, a fraude à cota de gênero somente pode ser reconhecida quando há
demonstração de que a candidatura supostamente fictícia foi essencial para o
cumprimento do percentual mínimo exigido pelo artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Fora desse contexto, quando a ausência de votos e a falta de movimentação de
campanha não geram qualquer impacto na conformidade da chapa partidária às
normas eleitorais, não há fundamento para cogitar a cassação do DRAP e dos
diplomas dos candidatos a eles vinculados, nulidade dos votos obtidos pelo partido,
tampouco a declaração de inelegibilidade da investigada.
No presente caso, os documentos anexados aos autos (ID 127619975) demonstram
que o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro apresentou número suficiente de
candidatas mulheres para atender à cota de gênero, independentemente da
candidatura da investigada Luciane Pereira Lopes.
O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do PRTB comprova
que a sigla apresentou 14 (quatorze) candidatos ao cargo de vereador nas eleições
municipais de 2024, sendo 9 (nove) do gênero masculino e 5 (cinco) do gênero
feminino, nos seguintes termos:
a) Candidatos do gênero masculino: 1. Nelson Magalhães (número 28777); 2.
Alexandre Rodrigues dos Santos (número 28111); 3. Reginaldo Felix Pinheiro
(número 28116); 4. Otavio Pinheiro da Silva Filho (número 28321); 5. Gonçalo Leal
Ramos (número 28123); 6. Antonio Marcos Viana (número 28222); 7. Adriano
Ferreira Pedroso (número 28333); 8. Ney dos Santos Pereira (número 28711); 9.
Vagner Godoi (número 28000).

Num. 44568580 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
b) Candidatas do gênero feminino: 1. Luciane Pereira Vicente (Luciane Pereira
Lopes) (número 28102); 2. Caroline Teixeira de Oliveira (número 28666); 3.
Rosangela Fogaça Machado (número 28200); 4. Alana Pedroso Dal Col Ribas
(número 28888); 5. Fatima de Petriz (número 28500).
Ainda que se desconsiderasse a candidatura de Luciane Pereira Lopes, o PRTB
atenderia à cota de gênero, pois restariam quatro candidatas regularmente inscritas,
número suficiente para cumprir a exigência legal.
Dessa forma, não há fraude à cota de gênero, pois a candidatura impugnada não
era indispensável para o cumprimento do percentual legalmente exigido.”
Na espécie, denota-se que o Magistrado considerou desnecessária a realização de outras
diligências ao concluir que, ainda que a candidatura de Luciane Pereira Lopes fosse
desconsiderada, o PRTB atenderia à cota de gênero, pois restariam 4 candidatas regularmente
inscritas, número considerado suficiente para cumprir a exigência legal.
Nada obstante, verifica-se que as provas postuladas são desnecessárias na medida em que
objetivam demonstrar fatos já comprovados nos autos.
Além disso, o recorrente não demonstrou, de forma concreta, a relevância das provas requeridas,
limitando-se a alegações genéricas sobre a necessidade de aprofundamento probatório, sem
refutar precisamente a fundamentação. Incumbiria à parte, diante dessa decisão, afirmar
exatamente o que cada prova teria a corroborar para o julgamento do mérito, o que não ocorreu.
As provas requeridas na inicial são as seguintes (ID 44448176):
“(...)4) Seja intimado o contador qualificado no processo de prestação de contas
para que esclareça eventuais movimentações financeiras, qualificado DivugCand
como Aderval Antônio Ribeiro Correa, RG 8.889.136-8, CPF050.784.099-20, com
endereço na Rua Joaquim Batista Ribeiro, nº 695, município de Telêmaco
Borba/PR,
CEP
84.261-070
Celular/WhatsApp
(42)
99911-7051
e-mail;
adervalcorreea@hotmail.com;
5) Requer seja expedido ofício ao Facebook para verificar se existe perfis e contas
no Instagram e no Facebook da candidata LUCIANE, uma vez que não conseguiu
localizar em buscas em tais redes sociais (...)”
Na hipótese, não se vislumbra relevância na intimação do contador, visto que a candidata não
apresentou a prestação de contas e não justificou o motivo. Trata-se, assim, de fato
incontroverso.
Quanto ao ofício ao Facebook, também se revela inútil para o deslinde do caso, uma vez que a
própria candidata em sua peça de defesa reconhece não ter feito propaganda pela internet por
dizer não saber lidar com informática, como se vê (ID 44448210):
“Ademais, por não possuir habilidades na informática, optou por, inicialmente, fazer

Num. 44568580 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
contatos com amigos falando sobre sua candidatura”.
Posto isso, entende-se dispensável o retorno dos autos ao Juízo de origem para coleta das
provas, uma vez que os documentos apresentados são suficientes para a solução da lide,
conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do
Supremo Tribunal Federal.
Deste modo, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

III. MÉRITO
III.i. O objeto do presente recurso cinge-se em: a) verificar se a apresentação do registro de
candidatura de Luciane Pereira Lopes, pelo PRTB, constituiu fraude ao preenchimento das cotas
de gênero, prevista no artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97; e b) avaliar a eventual decretação da
inelegibilidade para os candidatos eleitos aos cargos proporcionais pelo Partido.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido contido na inicial, considerando
que não houve fraude à cota de gênero, uma vez que a candidatura impugnada não era
indispensável para o cumprimento do percentual legalmente exigido.
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, na forma do artigo 22, da Lei Complementar nº
64/1990, tem cabimento diante da verificação de abuso de poder econômico, abuso do poder de
autoridade e utilização indevida dos meios de comunicação social, em benefício de candidato,
partido ou coligação, como bem se observa:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou
Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios
de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido
o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997).
(...)
XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam
contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as
eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do
poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie

Num. 44568580 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
comportar; (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010).
Em relação à AIJE, leciona Rodrigo López Zílio que (Direito Eleitoral. 6 Ed. Porto Alegre: Verbo
Jurídico, p. 642):
“Em verdade, a AIJE apresenta significativa importância na esfera especializada,
fundamentadamente porque é o meio processual adequado para combater os
abusos em latu sensu. Ou seja, todo e qualquer ato de abuso – seja de poder
político, de autoridade, econômico, ou uso indevido dos meios de comunicação
social – que tenha interferência na normalidade do pleito, independente de
adequação típica prévia, pode (e deve) ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico
adequado para combater os atos de abuso de poder que se consubstanciam em
conceitos jurídicos indeterminados e apresentam caráter de generalidade.”
No ponto, é importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral consolidou o entendimento de
que a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é o instrumento adequado para apurar fraude à cota
de gênero, como se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FRAUDE À COTA DE
GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA FICTÍCIA.
CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.
(...)
5. O entendimento da Corte Regional Eleitoral encontra–se em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que "é possível a apuração
de fraude em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), por constituir tipo
de abuso de poder, cujas consequências são a cassação dos mandatos dos
eleitos e dos diplomas dos suplentes e não eleitos e a declaração de
inelegibilidade dos diretamente envolvidos na fraude' (REspe nº 193–92/PI, Rel.
Min. Jorge Mussi, julgamento encerrado em 17.9.2019)" (REspe 747–89, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Em Recurso Especial Eleitoral
060052128/BA, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 20/04/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 84, data 08/05/2023 - gn)
Sobre o tema, o art. 10, § 3º, da Lei das Eleições assim dispõe:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento)do número de lugares
a preencher, salvo:

Num. 44568580 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
§ 3º - Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.
Ademais, consoante o disposto na Súmula 73 do TSE:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30%
(trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n.
9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1)
votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O
reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos
a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222
do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Assim, buscando uniformizar o entendimento sobre a matéria, o TSE editou a citada Súmula 73,
que estabelece os elementos caracterizadores da fraude à cota de gênero. Segundo o verbete
sumular, a fraude se configura com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos,
quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação
zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou
promoção da candidatura de terceiros.
Ademais, o TSE possui entendimento no sentido de que “Esses elementos, segundo os
parâmetros objetivos estabelecidos pela jurisprudência desta Corte, agora sumulada, evidenciam
um contexto no qual, inequivocamente, caracteriza-se a prática de fraude à cota de gênero
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060010998, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/12/2024).
Dessa forma, entende-se que, se for constatada a presença dos indícios mínimos, bastando a
presença de um dos elementos constantes da Súmula, como a quantidade inexpressiva de votos,
movimentação pífia na prestação de contas, ausência de atos de campanha, aliada à falta de
justificativa plausível quanto ao contexto da campanha eleitoral e sua eventual desistência, deve
ser reconhecida a fraude para fins de preenchimento da cota de gênero.
Deste modo, “O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele
vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a
inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a

Num. 44568580 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins
de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral" (BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010998/RN, Relator(a) Min. André Ramos Tavares,
Acórdão de 19/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 216, data 03/12/2024).
Deste modo, fixadas essas premissas teóricas, passa-se à análise do caso concreto.

III.ii. Da análise das provas documentais e das circunstâncias fáticas, na espécie, revela-se
patente a ocorrência de fraude à cota de gênero na candidatura de Luciane Pereira Lopes, em
consonância com os critérios estabelecidos na Súmula 73 do TSE, de modo que o recurso deve
ser parcialmente provido.
De início, tem-se que a candidata teve a sua Prestação de Contas autuada como não prestadas
(PCE nº 0600816-95.2024.6.16.0111) e que não houve registro de qualquer despesa, nem
mesmo
com
material
de
campanha,
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002243674/202
4/79154), conforme se vê:

Outrossim, constata-se a ausência notória de atos efetivos de campanha, especialmente no
ambiente das redes sociais, o que foi reconhecido pela própria defesa em contestação.
Ademais, não há prova de que o áudio juntado aos autos tenha sido veiculado no rádio ou em
qualquer meio de comunicação. Ainda, em que pese tenha sido apresentada na contestação uma
foto de um suposto santinho, não se comprova que de fato foi confeccionado e nem mesmo que
tenha sido distribuído na campanha eleitoral.
A justificativa apresentada pela defesa, de que a ausência de campanha ocorreu por motivos
alheios à sua vontade, por conta da necessidade de mudança de cidade para Ponta Grossa em
razão do trabalho do marido, não se confirma por meio de provas.
A simples cópia de um suposto contrato de trabalho do marido no próprio corpo da petição não se
revela como prova idônea de comprovação de trabalho. Outrossim, percebe-se que o contrato é
apócrifo, sem qualquer assinatura, e mesmo que se considerasse como válida a prova, verifica-se
que a data do contrato é anterior ao registro de candidatura, ou seja, já seria sabido que o marido
da candidata iria se mudar e mesmo assim teria prosseguido com o respectivo registro de
candidatura.
Ainda, restou incontroverso nos autos que a candidata Luciane Pereira Lopes obteve votação
zerada, e que nenhum dos candidatos do PRTB foram eleitos. Veja-se:

Assim, constata-se que a alegação da candidata recorrida de não caracterização de conluio para
fraude à cota de gênero não se sustenta, mormente diante do fato de ter obtido votação zerada,

Num. 44568580 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
da não prestação de contas e da ausência da identificação de qualquer gasto, o que indica que
não foi produzido qualquer material publicitário de campanha, demonstrando o desinteresse no
pleito eleitoral.
Não obstante a alegação da ocorrência de desistência tácita da candidata, motivada pela
mudança de cidade de seu marido, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório. A
caracterização da desistência tácita exige a comprovação de uma situação suficientemente grave
que impeça a participação na campanha, bem como indícios de que houve um início de atividade
eleitoral (AIJE nº 060054419/PR. Relator(a): Des. Claudia Cristina Cristofani. Julgamento:
22/08/2024 Publicação: 28/08/2024).
Na espécie, incumbiria à candidata ter informado o partido e a Justiça Eleitoral para que fosse
possível eventual substituição (“Ac.-TSE, de 28.11.2023, no REspEl no 060045613: a alegação
de desistência tácita da candidatura é insuficiente para justificar a votação zerada”.).
No presente caso, não há elementos que demonstrem qualquer esforço inicial de campanha por
parte de Luciane - ao contrário, a defesa confirmou que ela não realizou campanha -, e a
alegação de mudança de cidade, embora possa ter ocorrido, não elide a conclusão de que sua
candidatura foi inicialmente registrada com o intuito de cumprir formalmente a cota de gênero,
sem a intenção real de concorrer.
Mesmo que se admitisse a alegação de desistência tácita superveniente, a inércia do partido em
tomar as providências necessárias para restabelecer o equilíbrio de gênero na chapa proporcional
após a ausência da candidata caracteriza fraude à cota de gênero, conforme entendimento
consolidado. A responsabilidade de assegurar o cumprimento da cota é dos partidos, que devem
conferir real concretude às candidaturas femininas
Assim, é crucial ressaltar que a ausência de uma renúncia formal por parte de Luciane Pereira
Lopes possibilitou a manutenção de sua candidatura, cumprindo meramente o requisito numérico
da cota de gênero, sem a comprovação de qualquer intenção genuína de participação no pleito
eleitoral. Tal conduta, em que a candidata formalmente se mantém no processo eleitoral sem a
real intenção de concorrer, configura um artifício para burlar a legislação eleitoral,
comprometendo a legitimidade e a efetividade da cota de gênero, que visa garantir a participação
efetiva das mulheres na política.
Nesse sentido, a Corte Superior assim se manifestou:
“ (...)
3. A desistência tácita da candidatura não deve ser apenas alegada, mas
demonstrada nos autos por meio de consistentes argumentos, acompanhados
de documentos que corroborem a assertiva, e em harmonia com as
circunstâncias fáticas dos autos, sob pena de tornar inócua a norma que trata
do percentual mínimo de gênero para candidaturas.
4. No caso, as justificativas apresentadas pela recorrida são insuficientes para
justificar a tese de abandono tácito da candidatura, não se prestando, por
conseguinte, a afastar a suposta ocorrência de fraude.

Num. 44568580 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
5. A alegação de inviabilidade da substituição da candidatura em razão da
intempestividade do pedido não merece prosperar, visto que, nos termos do aresto
recorrido, a candidata teria desistido logo no início do período da campanha
eleitoral, entretanto, neste ínterim era perfeitamente possível a substituição de sua
candidatura, nos termos da Res.-TSE 23.627.
6. Configura pressuposto de uma regular desistência da campanha eleitoral já
iniciada a preexistência de participação mínima do candidato desistente em atos de
campanha, o que não se verifica no caso em exame
(...)”.
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral 060098677/RN,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de 09/05/2023, Publicado no(a)
Diário de Justiça Eletrônico 97, data 19/05/2023)
Deste modo, constata-se que a desistência tácita deve ser efetivamente demonstrada, sob pena
de tornar letra morta a exigência legal, o que inexiste no presente caso.
Ademais, em que pese a afirmação de que o percentual mínimo de candidaturas femininas teria
sido respeitado mesmo com a exclusão de Luciane Pereira Lopes não afasta a fraude. A
sentença considerou que, excluindo a referida candidata, o partido teria 13 candidaturas (9
homens e 4 mulheres), o que cumpriria a cota de gênero (4/13 = aproximadamente 30,77%).
No entanto, o § 4º do artigo 17 da Resolução nº 23.609/1910 estabelece que o cálculo do
percentual da cota de gênero deve ser feito com base no número total de candidaturas requeridas
pelo partido, incluindo as candidaturas fictícias, como bem se observa:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos
para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e
as Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares
a preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
(...)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela
federação, com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser
observado nos casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada
pela Resolução nº 23.675/2021)
Assim, mesmo desconsiderando a candidatura de Luciane como fictícia, o cálculo seria feito
sobre as 14 candidaturas requeridas. Com apenas 4 candidatas femininas restantes (5 iniciais
menos a fictícia), o percentual seria de 4/14 = 28,57%, o que é inferior ao mínimo de 30% exigido
pela lei.

Num. 44568580 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
O entendimento do TSE é claro no sentido de que a fraude à cota de gênero vicia todo o
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP), independentemente do número de
candidaturas femininas remanescentes. O cálculo do percentual deve considerar o total de
candidaturas requeridas, incluindo as fictícias.
A boa-fé alegada pela defesa não se presume quando as evidências apontam para uma conduta
deliberada de burlar a lei. A ausência de qualquer ato de campanha, a votação inexistente e a
prestação de contas sem gastos, somadas à alegação de renúncia tácita, demonstram um
esquema preordenado para fraudar a cota de gênero.
Deste modo, a declaração de inelegibilidade de Luciane Pereira Lopes encontra amparo no art.
22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90 e no entendimento jurisprudencial do TSE, consolidado na
Súmula 73, que prevê a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta
fraudulenta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
No presente caso, a conduta de Luciane Pereira Lopes, ao anuir com a utilização de sua
candidatura de forma meramente formal, sem a efetiva intenção de concorrer, configura a fraude
e atrai a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes.
No que tange aos demais candidatos vinculados ao DRAP da proporcional, a ausência de
evidências robustas e conclusivas que comprovem o envolvimento direto ou indireto na fraude
perpetrada contra a cota de gênero impede a imputação de responsabilidade e a aplicação da
sanção de inelegibilidade aos candidatos da chapa. A imposição da sanção de inelegibilidade, de
acordo com o artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90 e Súmula 73 do TSE, requer a
comprovação da contribuição para a prática do ato ilícito.
Deste modo, a prova constante nos autos demonstrou de forma inequívoca a ciência e a
participação direta no ilícito eleitoral apenas da candidata, Luciane Pereira Lopes. Não foram
encontrados indícios suficientes que permitam concluir, de forma segura e fundamentada, que os
demais candidatos tivessem conhecimento ou anuência em relação à fraude perpetrada com a
candidatura de Luciane, de modo que, não há como imputar-lhes qualquer responsabilidade pelo
ocorrido.
Portanto, com base na análise da prova produzida, conclui-se que Luciane agira de forma
consciente na fraude eleitoral, não havendo indícios suficientes para comprovar a participação
dos demais candidatos no ilícito.
No que concerne à cassação do DRAP, a jurisprudência do TSE, inclusive sedimentada na
própria Súmula 73, é clara ao dispor que tal sanção decorre da constatação da fraude à cota de
gênero, independentemente da prova de participação, ciência ou anuência dos demais
candidatos vinculados à legenda. O objetivo é coibir a burla à norma de forma eficaz,
responsabilizando o partido pela apresentação de chapas que não observem o espírito da lei.
Deste modo, mister o parcial provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a
sentença proferida pelo Juízo de origem, julgando-se parcialmente procedente o pedido
formalizado na AIJE, determinando: a) a cassação do DRAP apresentado pelo PRTB de
Telêmaco Borba nas Eleições de 2024; b) a nulidade dos registros de todos os candidatos ao

Num. 44568580 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/06/2025 08:41:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25062508415566800000043509093
Número do documento: 25062508415566800000043509093
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/06/2025 12:19:55
cargo de vereador do Município de Telêmaco Borba/PR, pelo PRTB – Municipal, no pleito de
2024; c) a nulidade de todos os votos recebidos pelo PRTB – Municipal para o cargo de vereador
do Município de Telêmaco Borba/PR, no pleito de 2024; d) a recontagem de votos, para fins de
retotalização, bem como a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, no tocante às
Eleições de 2024 de Telêmaco Borba/PR, para o cargo de vereador; e e) a inelegibilidade de
Luciane Pereira Lopes, pelo prazo de oito anos subsequentes às eleições gerais de 2024, nos
moldes do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral interposto por PAULO CESAR DE OLIVEIRA, para o fim de reformar
parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral, julgado parcialmente
procedente os pedidos formulados na AIJE, nos termos da fundamentação retro.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600964-09.2024.6.16.0111 - Telêmaco Borba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA -
Advogado do(a) RECORRENTE: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - PR65657 -
RECORRIDO: LUCIANE PEREIRA LOPES
- Advogado do(a) RECORRIDO: JHONATAN HENRIQUE DE SOUZA SOARES - PR116875
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.06.2025